Tribunal: TJDFT
Processo: 0001215-84.2020.8.07.0019
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As provas dos autos são suficientes para o julgamento de procedência do pleito condenatório deduzido na denúncia. A materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica encontram-se suficientemente evidenciadas no laudo de exame de corpo de delito e nas declarações harmônicas e coerentes da vítima, em delegacia e em Juízo, corroboradas pelas demais provas colhidas, revelando que o acusado ofendeu a integridade física da vítima.
2. Na segunda fase da dosimetria, é assente na jurisprudência a utilização da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada atenuante ou agravante reconhecida.
3. A quantia arbitrada a título de reparação pelos danos causados à vítima (art. 387, inc. IV, do CPP) deve observar o princípio da razoabilidade, a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor. Na hipótese, em observância aos princípios norteadores, reduz-se o valor fixado a esse título.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.